Tribunal: TJDFT
Processo: 0754183-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754183-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GUERREIRO DA SILVEIRA, ANTONIO GUERREIRO DA SILVEIRA, ANTERO BEZERRA NETO RÉU ESPÓLIO DE: JOSE FERREIRA DA SILVEIRA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora